Tribunal: TJSP
Processo: 2027192-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027192-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é impetrante ROBERTO
ANTONIO DE OLIVEIRA e Paciente LEONARDO CRISTINO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027192-73.2020.8.26.0000 -Voto no 50.225
2
HABEAS CORPUS No 2027192-73.2020.8.26.0000
COMARCA DE CABREÚVA
IMPETRANTE: DR. ROBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
PACIENTE: LEONARDO CRISTINO PEREIRA
V O T O No 50.225

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de LEONARDO CRISTINO PEREIRA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que foi
autuado em flagrante delito, por tráfico de drogas, prisão essa posteriormente
convertida em preventiva. O impetrante diz que estão ausentes os requisitos que
poderiam dar ensejo à medida excepcional, salientando, ademais, que a decisão
que decretou o encarceramento careceria de adequada fundamentação. Alega
que PEREIRA é primário, não registra antecedentes criminais e possui residência
fixa. Por fim, sustenta que o paciente estaria suportando excesso de prazo na
formação da culpa. Por todas essas razões, pede a soltura de PEREIRA, ou a
substituição da prisão por alguma das outras medidas cautelares, agora previstas
pelo artigo 319 do Estatuto de Rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027192-73.2020.8.26.0000 -Voto no 50.225
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.
Andou bem o Magistrado ao decretar a prisão
preventiva do paciente, calcando a sua decisão nos pressupostos referidos no
artigo 312 do Estatuto de Rito, não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão
da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de drogas,
mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para
certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro absurdo a
concessão de liberdade provisória sem fiança para esses mesmos delitos.
Ao que consta, PEREIRA foi pilhado na frente à escola
referida na denúncia, em atitude típica de traficantes de narcóticos, sendo certo
que milicianos encontraram com ele 5 porções de cocaína e R$ 20,00, bem como
depois acharam, na casa dele, mais 5 porções de cocaína e R$ 50,00. Registro
que, aos guardas, PEREIRA confessou ser traficante.
Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não
demonstradas - condições pessoais favoráveis a PEREIRA, que, no entender do
impetrante, justificariam ser ele agraciado com a liberdade provisória.

No mais, a medida excepcional se justifica, não só para
a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime
atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito
de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a
estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do
Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às
vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a
restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em
condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de PEREIRA, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027192-73.2020.8.26.0000 -Voto no 50.225
4
relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares,
que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito.

Além disso, constato que, ao revés do que sustenta o
postulante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls.
49/50).
Por fim, inexiste a alegada demora na formação da
culpa. Aliás, convém lembrar que decisões judiciais mais justas decorrem da
aplicação das normas jurídicas vigentes da forma preconizada pelo
teoricamente chamado sistema jurídico aberto, ou seja, considerando-se não só
as regras, mas também os princípios que regem o Direito Positivo.
Assim, independentemente da letra do artigo 56,
parágrafo 2o, da Lei no 11.343/06, absolutamente irreal para as condições
brasileiras, penso que o princípio da razoabilidade justifica, plenamente, a demora
que se observa no término da instrução criminal, até porque a complexidade do
processo principal, por ela própria, impede que o feito corra com mais
desenvoltura.
Ressalto que a instrução está em andamento, e que o
feito principal aguarda o resultado do incidente de dependência toxicológica
instaurado para aquilatar a imputabilidade do paciente. Portanto, não há desídia
do Juízo na condução do processo, de forma que também inexiste
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
Nestas condições, DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator